Tribunal: TJES
Processo: 5005490-79.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005490-79.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RR COMERCIO DE VEICULOS LTDA

AGRAVADO: PATRIQUE CRUZ DA SILVA e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. BEM DE TERCEIRO SEM ANUÊNCIA DO PROPRIETÁRIO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência em ação de obrigação de fazer, cujo objeto era a transferência de propriedade de veículo e a retirada de outro automóvel das dependências da empresa autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência dos requisitos legais para concessão da tutela de urgência, conforme o art. 300 do Código de Processo Civil, em contrato de compra e venda de veículo firmado com terceiro não proprietário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato de compra e venda foi celebrado com parte que não detinha a propriedade do veículo ofertado como entrada, sem a anuência expressa da proprietária.

O bem objeto do contrato foi identificado como integrante de relação jurídica diversa, sendo alvo de processo relacionado a contrato de comodato, o que evidencia a ausência de prova robusta acerca da legitimidade da transferência solicitada.

Não houve demonstração suficiente de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, diante da inexistência de elementos que evidenciem comprometimento grave ao direito alegado.

A venda do veículo a terceiro, realizada pela agravante antes da transferência formal de propriedade, reforça a ausência de preenchimento dos requisitos para concessão da medida de urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A concessão de tutela de urgência exige a demonstração clara e consistente da probabilidade do direito e do perigo de dano, especialmente em negócios jurídicos que envolvam bens de terceiros sem a anuência expressa do proprietário.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5005490-79.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: RR COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA

AGRAVADOS: PATRIQUE CRUZ DA SILVA e VIVIANE DA CRUZ COSTA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, conforme consta no Relatório, a sociedade empresária RR Comércio de Veículos Ltda interpôs Agravo de Instrumento em face da Decisão reproduzida às páginas 37-44 do id 8187337, na qual o MM. Juiz
a quo
, na Ação de Obrigação de Fazer ajuizada em desfavor de Patrique Cruz da Silva e Viviane da Cruz Costa (processo de n.º 5028326-33.2023.8.08.0048), indeferiu o pedido liminar deduzido na petição inicial, isto é, no sentido de que:

“(...) seja deferida a liminar para que seja transmitido o indigitado veículo Ford KA placas QOW-8G39 para loja autora, bem como seja compelido o requerido Patrique a retirar o veículo Audi, Audi A3, placas PVH-5D63 das dependências da empresa autora.”

Como fundamento do ajuizamento da demanda e do pedido liminar, a ora Agravante informou nas razões recursais (id 8187334) que as partes firmaram contrato de compra e venda de veículo pelo qual os Agravados ajustaram a compra de um Audi A3 pelo valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) e, como forma de pagamento, entregariam à Agravante o Ford Ka antes mencionado pelo:

“(...) valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), sendo assumidas as parcelas do financiamento do Ford KA; uma parcela de R$ 1.000,00 (hum mil reais) no dia 25/11/2023 e 29 parcelas de R$ 1.900,00 (hum mil e novecentos reais), com vencimento no dia 25 nos meses subsequentes.” (Página 03).

Na sequência, relata que alguns dias após a concretização do contrato, os Agravados desistiram do negócio jurídico, de modo que abandonaram o Audi A3 no estabelecimento da Agravante e não realizaram a transferência do Ford Ka para sua (Agravante) titularidade.

Após relatar tais fatos, a Agravante aduz que a Decisão recorrida deve ser reformada porque, em resumo, (i) somente firmou o contrato porque os Agravados são irmãos; (ii) agiu a todo momento com boa-fé, tanto que já havia vendido o Ford Ka a terceiro de sua confiança; (iii) tem direito à tutela liminar de transferência do Ford Ka para o seu nome.

Com estas informações a respeito dos fatos e fundamentos que envolvem a demanda em julgamento, passo a expor as razões pelas quais minha conclusão,
data maxima venia
da Agravante, é pelo desprovimento do presente Agravo de Instrumento.

No caso, para concessão do pedido liminar deduzido na petição inicial, a Agravante deveria demonstrar os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil (CPC), isto é, a existência de “
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano
” caso não seja concedida a medida de urgência pretendida.

E a Agravante,
concessa venia
, não logrou êxito em demonstrar os citados requisitos porque o contrato de compra e venda foi firmado apenas entre ela e o Agravado Patrique, que se comprometeu alienar, com a expressa ciência da Agravante, veículo (Ford Ka) que não era de sua titularidade, mas sim de propriedade da Agravada Viviane, que simplesmente não anuiu com a negociação.

Aliás, o Magistrado ainda lembrou de circunstâncias que apenas,
data venia
, reforçam a ausência da necessária demonstração do
fumus boni iuris
a amparar o pedido de urgência formulado na petição inicial, notadamente quando assim consignou em seu
decisum
:

“No caso dos autos, a empresa autora celebrou o contrato de compra e venda de ID 33780556, exclusivamente com o primeiro requerido, ocorre que este não detém a propriedade do veículo Ford Ka conforme demonstra o documento de ID 36280343 e, tampouco, há no autos instrumento procuratório lhe outorgando poderes para alienar o mencionado bem.

Ademais, depreende-se do contrato de ID33780556, indica que a empresa autora estava ciente de que o bem ofertado como entrada na negociação com o primeiro requerido não era de sua propriedade.

Em consulta ao sistema PJE identifica-se ainda que o bem, Ford Ka dado de entrada pelo primeiro requerido na negociação, é objeto do processo de nº 5032554-51.2023.8.08.0048, que tramita perante o 4º Juizado Especial Cível da Serra que tem como partes os requeridos do presente processo.

No mencionado processo, a segunda requerida pretende reaver do primeiro requerido o veículo Ford Ka, eis que esse foi objeto de um contrato de comodato entre as partes iniciado em abril e com prazo estipulado de 06 (seis) meses. Ou seja, o primeiro requerido alienou a autora um bem do qual não é proprietário e que anteriormente lhe foi cedido a título de comodato pela segunda requerida.

Assim, mediante juízo não exauriente e inobstante as alegações da parte autora, tenho que não é possível no presente momento processual impor aos requeridos a obrigação de realizar transferência do registro de propriedade do veículo Ford KA, nem a retirada do veículo, Audi A3 das dependências da empresa, tendo em vista a necessária produção de provas mais robustas em dilação mais exauriente, haja vista que os documentos acostados à inicial, não estão aptos, por si só, a provar o alegado pela empresa autora.”

Além da ausência do
fumus boni iuris
, também não foi possível identificar o
periculum in mora
, porquanto a Agravante não demonstrou risco de comprometimento grave do direito postulado na petição inicial a exigir intervenção imediata do Poder Judiciário no negócio jurídico privado firmado com o Agravado Patrique.

Saliento, por fim, que a Agravante alega a realização de venda do Ford Ka mesmo antes da transferência do veículo para sua titularidade e da necessária anuência da proprietária (Agravada Viviane), o que apenas reforça a ausência de preenchimentos dos requisitos do art. 300 do CPC e, pois, a correção da Decisão recorrida.

Do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto lançado pela douta relatoria.

É como, respeitosamente, voto.

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Relator.